Tribunal: TJDFT
Processo: 0009950-28.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009950-28.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: VALDI LUCIO FARIAS BERNARDO EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DESPACHO Ao SINDIRETA, para se manifestar quanto à petição ID: 20440132 e aos respectivos comprovantes de depósito bancário. I. Brasília, 13 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador